Tribunal: STF
Processo: Rcl 41832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN contra decisão da 11ª Vara do Trabalho de Natal/RN, proferida nos autos nº 0000842-22.2015.5.21.0041, que, dando prosseguimento ao processo de execução, autorizou o levantamento de depósito recursal recolhido na referida reclamação trabalhista pelo ora beneficiário. 
    2.  A parte autora sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Alega que no paradigma foi determinada a suspensão de todos os processos nos quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e foi reconhecida a sujeição da CAERN, ora reclamante, ao regime de precatórios. Assim, entende que a autoridade reclamada equivocou-se em sua interpretação ao liberar o depósito recursal em favor do autor da reclamação trabalhista, pois somente seria exequível por meio de precatório ou RPV. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    7. No caso concreto, a parte autora alega violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, que tem a seguinte ementa:
     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    8. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada, ao determinar o levantamento do depósito recursal, baseou-se nos seguintes fundamentos (eDoc. 8):
    “3. Destaque-se que a ADPF/STF nº 556/RN julgou procedente o pedido formulado pela reclamada para determinar a suspensão das decisões judiciais nas quais se promovem constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto e sequestro, estabelecendo também a submissão da CAERN ao regime de execução por meio de precatórios. 
    4. Com efeito, referida decisão não conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto ao pedido de dispensa de depósito recursal, de maneira que o mesmo continua sendo obrigatório e seguindo o regime processual trabalhista.
    5. Assim, quando aos depósitos recursais, uma vez que funcionam como garantia do juízo, não há empecilho algum em sua liberação.
    6. Verifico, ainda, que há depósito recursal nos autos no valor de R$ 8.183,06 que garante parcialmente a execução, cujo montante soma R$ 16.861,64.
    7. Dessa forma, intime-se a parte autora, através da publicação deste despacho, para que informe em 5 dias os dados bancários para transferência dos créditos. Quanto aos honorários advocatícios, deverá, ainda, indicar o advogado beneficiário. Em caso de beneficiário pessoa jurídica, deverá ainda juntar aos autos contrato da parte autora com a pessoa jurídica, bem como informar se é optante do simples, para fins de retenção de imposto de renda. Caso não se manifeste, será aplicada preclusão e expedição de alvará para comparecimento em banco, bem como para qualquer um dos advogados habilitados. Não será admitido por este Juízo manifestações posteriores à expedição do alvará.
    8. Após, expeça-se Alvará para levantamento do depósito recursal, privilegiando o crédito do reclamante.”
    9.  Verifica-se que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante, mas, tão somente, autorizou o levantamento de depósito recursal, como garantia parcial da execução.
    10. Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante, tampouco versou sobre a impossibilidade de sua liberação como forma de garantia do juízo, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei)
    11. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não restou preenchido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    12.  Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, cuja eventual reforma deve ser realizada por via processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator